Tribunal: TJBA
Processo: 8164783-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164783-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAMILA MENDES MACHADO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, validando sua exclusão de processo seletivo simplificado para cargo de professora após indeferimento em comissão de heteroidentificação. A recorrente argumenta que a sentença ignorou o fato de que, mediante determinação judicial anterior, foi submetida a uma segunda avaliação pela mesma comissão, na qual foi aprovada, empossada e exerceu o cargo. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a validade da sentença que convalidou a exclusão inicial da candidata, desconsiderando a superveniência de ato administrativo da própria banca examinadora que, em segunda avaliação, ratificou o fenótipo pardo da concorrente e aprovou sua autodeclaração. III. Razões de decidir 3. As políticas de ação afirmativa pressupõem a utilização de critérios subsidiários à autodeclaração, notadamente a aferição fenotípica por comissão de heteroidentificação, como mecanismo legítimo e constitucional para evitar fraudes. 4. Constatou-se nos autos que, após decisão judicial em sede de agravo de instrumento, a administração municipal procedeu a um segundo exame presencial, no qual a comissão técnica oficial reavaliou a candidata e aprovou sua inserção no sistema de cotas. 5. A sentença de primeiro grau proferida posteriormente ignorou a consolidação desse fato superveniente, julgando o feito com base exclusiva no primeiro ato de exclusão já superado pela própria administração. 6. A manutenção da candidata no certame e no respectivo cargo público impõe-se de forma peremptória, não havendo que se falar em substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, mas sim em validação judicial da conclusão técnica final exarada pela própria banca examinadora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, declarando a nulidade do ato de exclusão inicial e garantindo a manutenção definitiva do vínculo funcional da candidata. Tese de julgamento: "1. A superveniência de aprovação de candidata em segunda avaliação por comissão de heteroidentificação esvazia a validade de ato administrativo de exclusão anterior, impondo-se a reforma de decisão judicial que se fundamentou exclusivamente no ato superado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8164783-49.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CAMILA MENDES MACHADO e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça